Tribunal: TJSP
Processo: 1003122-08.2019.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/2015 – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003122-08.2019.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
embargantes NOVA ALDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, é embargado EPAMINONDAS
ARCOVERDE ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003122-08.2019.8.26.0529/50000 -Voto no 14.397
2
VOTO No 14.397
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003122-08.2019.8.26.0529/50000
EMBARGANTES:
NOVA
ALDEIA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA E CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO
S/A
EMBARGADO: EPAMINONDAS ARCOVERDE ALVES
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA
JUIZ (A): NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022
DO
CPC/2015

DESCABIMENTO

EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls. 02/14
do incidente) oposto em face do Acórdão de fls. 466/470 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgou
procedente ação de rescisão de instrumento de compra e venda.
As apelantes, ora embargantes, sustentam, em síntese,
que o julgado é omisso e “extra-petita”, quanto determinação de que elas
arquem com os valores a título de IPTU de responsabilidade do embargado; o
Acórdão é obscuro referente o real motivo pela rescisão contratual, qual seja,
a impossibilidade do embargado em arcar com os débitos, uma vez que não
pleiteou a rescisão dos 03 lotes adquiridos, demonstrando clara resignação
com o suposto atraso e impossibilidade em manter os pagamentos.
Espera sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos não
merecem ser acolhidos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; para “suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento” e “corrigir erro material” Sic (artigo 1.022, incisos I, II e III
do Novo Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003122-08.2019.8.26.0529/50000 -Voto no 14.397
3
Em que pesem as suas alegações, em nenhuma destas
hipóteses é possível incluir a irresignação apresentada pelas embargantes.
Ora, o Acórdão explicitou fundamentadamente as razões
que alicerçam a conclusão enunciada, e deu o enfoque que a questão merecia,
à luz dos dispositivos legais invocados pelos embargantes ainda que não
mencionados expressamente, não havendo nenhuma omissão que deva ser
sanada.
Não há a alegada omissão quanto às despesas de IPTU,
pois o Acórdão foi claro ao analisar o assunto.
Relembre-se deste esclarecedor parágrafo de fls. 470:
“Do mesmo modo, não há que se falar em imposição ao requerente dos
débitos de IPTU, custos para baixa do contrato na matrícula e eventuais
taxas associativas ou condominiais, tendo em vista que não houve a
efetiva imissão do comprador na posse do bem, em razão do
descumprimento contratual das vendedoras”. Sic
Nem se diga que o julgado foi “extra-petita”, pois apenas
manteve o decidido na sentença que afastou a retenção para pagamento dos
referidos débitos requerida em sede de contestação.
De outro vértice, não há qualquer ponto que, obscuro,
precise ser aclarado, inexistindo dúvidas quanto ao direito de rescisão do
consumidor ante o atraso na entrega do loteamento:
“No que diz respeito à incidência da Lei no 9.514/97, a existência de
registro da cláusula de alienação fiduciária na matrícula no imóvel não
obsta a pretensão autoral, pois tal fato não impede a resolução contratual
nos casos em que as obrigações contraídas pelas vendedoras, a entrega
daquele loteamento - ainda não foram aperfeiçoadas, de forma que não
podem as apelantes se socorrerem às prerrogativas da Lei 9.514/97
quando não cumpriram de forma efetiva com seus encargos contratuais.
A rescisão contratual é direito potestativo do consumidor, não podendo
as apelantes invocarem as disposições da Lei 9.514/97, as quais se
referem apenas ao inadimplemento do comprador, o que não é o caso dos
autos, sendo que a ausência de consolidação da propriedade pelas
requeridas impede a aplicação da Lei no 9.514/97. Realmente, houve
atraso na entrega do loteamento, o que legitima a pretensão do
requerente”. Sic
Ressalta-se que o julgado cuidou de analisar os temas
expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional e adotando a tese que
entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer vício passível de ensejar
a correção do “decisum”.
Portanto, incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora, já que para tal objetivo não se prestam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003122-08.2019.8.26.0529/50000 -Voto no 14.397
4
embargos declaratórios.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não
preenchidos. Função jurisdicional que deve ser marcada pela atuação
prática. Embargos de declaração que não se prestam a impor o reexame
da causa, não possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos
rejeitados”.
Sic.
(embargos
de
declaração
no
2207160-73.2014.8.26.0000/50000 - Desembargador Relator GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 24/03/2015 - v.u).
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.
Pelas razões expostas, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator